Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752585-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de HELICOPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS. I. Breve Relato O Distrito Federal ajuizou a presente ação rescisória, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 0700504-07.2021.8.07.0018. A pretensão rescisória funda-se na alegação de que o referido acórdão, na fundamentação, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, à edição de lei complementar veiculando normas gerais, em violação manifesta à norma jurídica. A questão circunscreve-se à possibilidade ou não de cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS e do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional de FECP) incidentes sobre vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. A parte Ré apresentou contestação (ID 68808977) arguindo, em resumo, a inadmissibilidade da Ação Rescisória por falta de condição da própria ação, notadamente ausência de interesse de agir, e ausência de demonstração de violação à norma jurídica, sustentando que a decisão rescindenda encontra-se em consonância com o Tema 1093/STF. Aduziu ainda a incidência da Súmula no 343 do STF, uma vez que a matéria era controvertida à época da prolação do acórdão. À decisão inicial (ID 67694673 – Pág. 1-6), foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão da 1a Turma deste Tribunal proferido no julgamento da apelação nos autos do processo no 0700504-07.2021.8.07.0018. Contra essa decisão liminar, a parte Ré interpôs Agravo Interno, que será julgado conjuntamente com o presente feito. O Ministério Público manifestou-se no sentido da ausência de interesse de intervenção no feito (ID 70925800). Intimadas para especificar provas (ID 70852159), as partes informaram não ter outras provas a produzir, considerando a natureza da ação rescisória e as questões em discussão. Brevemente relatado o necessário. II. Da Resolução das Questões Processuais Pendentes Compete ao relator, na fase de saneamento e organização do processo, resolver as questões processuais pendentes (art. 357, I do CPC). Da Intervenção do Ministério Público Foi oportunizada a manifestação à douta Procuradoria de Justiça. Contudo, o Órgão Ministerial manifestou-se pela ausência de interesse de intervenção, ressalvada a possibilidade de intervenção superveniente em hipóteses justificadas. Certo que a intervenção legal do Ministério Público em Mandados de Segurança vincula-se à ideia de defesa de interesses que também digam respeito com a sua missão constitucional, de forma que, não versando sobre matéria com esse cunho, descabe aventar-se a existência de nulidade. Assim, homologo a manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse de intervenção no feito, não havendo nulidade a ser sanada nesse ponto. Das Preliminares de Mérito e Defesas Processuais: A parte Ré arguiu preliminarmente e como matéria de defesa a inadmissibilidade da Ação Rescisória por ausência de interesse de agir, a ocorrência de preclusão, a ausência de violação manifesta a norma jurídica, e a aplicação do enunciado no 343 da Súmula do STF. Tais questões estão intrinsecamente ligadas ao mérito da Ação Rescisória, exigindo a análise dos fundamentos alegados para rescisão do julgado e das defesas apresentadas. A análise do interesse de agir, em especial em sede de ação rescisória, confunde-se com o próprio juízo de cabimento da ação em face das hipóteses legais e da aptidão da pretensão para gerar um resultado útil. Do mesmo modo, a arguição de violação à norma jurídica e a aplicação da Súmula 343 do STF, que pressupõe a controvérsia da matéria, são questões que exigem a incursão no mérito da causa rescisória para serem devidamente apreciadas. Portanto, reservo a análise e decisão dessas questões para o julgamento final do mérito da presente Ação Rescisória. Do Agravo Interno Conforme já consignado, o Agravo Interno interposto pela parte Ré será julgado conjuntamente com o mérito da Ação Rescisória, sendo que não se verificou argumentos aptos a infirmar o indeferimento do pedido de liminar. III. Da Delimitação das Questões de Fato e da Atividade Probatória As questões postas à análise nesta Ação Rescisória versam, precipuamente, sobre a interpretação e aplicação do direito, notadamente a análise do acórdão rescindendo à luz da norma jurídica e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o DIFAL/ICMS, em especial o Tema 1093. Os fatos relevantes para a resolução da lide consistem no conteúdo do acórdão proferido no Mandado de Segurança no 0700504-07.2021.8.07.0018 e a sentença a ele subjacente, bem como nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em temas relacionados ao DIFAL/ICMS, especialmente o Tema 1093. IV. Da Delimitação das Questões de Direito Relevantes As questões de direito relevantes para a decisão do mérito desta Ação Rescisória envolvem, em primeiro lugar, o cabimento da própria ação rescisória, com a análise da presença dos requisitos e condições necessários, tais como o interesse de agir, a ocorrência da preclusão e a adequação da via eleita para a pretensão formulada pelo Distrito Federal. Em seguida, examina-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica, especialmente no que se refere à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do Adicional do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Nesse contexto, torna-se imprescindível a interpretação e aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral, que reconheceu a invalidade da cobrança do DIFAL/ICMS com base no Convênio no 93/2015, na ausência de lei complementar que disciplinasse a matéria. Também se impõe a análise da modulação dos efeitos atribuída pelo STF ao referido julgado, que delimitou a eficácia da decisão para o exercício financeiro seguinte, ressalvadas as ações judiciais em curso. Ademais, discute-se a aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional, que impõe a necessidade de comprovação de que o contribuinte arcou com o ônus financeiro do tributo, como condição para a restituição ou compensação em casos de tributos indiretos. Por fim, deve-se avaliar a eventual incidência da Súmula no 343 do STF, que veda o uso da ação rescisória com base em violação literal de lei quando a matéria se encontrava, à época do julgamento rescindendo, em debate jurisprudencial nos tribunais. V. Da Distribuição do Ônus da Prova Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na presente Ação Rescisória, incumbe ao autor, Distrito Federal, o ônus de comprovar a manifesta violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo, que constitui o fato constitutivo do direito à rescisão. Incumbe à ré, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tais como a ausência de interesse de agir, a preclusão da matéria, ou a aplicabilidade da Súmula no 343 do STF, bem como a conformidade da decisão rescindenda com a norma jurídica e a jurisprudência pertinente. Considerando a dispensa de outras provas, a demonstração desses fatos e fundamentos dar-se-á com base na análise dos documentos constantes nos autos. VI. Conclusão Diante do exposto, com fulcro no art. 357 do CPC, SANEIO e ORGANIZO o processo, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se Preclusa a presente decisão, considerando a dispensa de dilação probatória, façam os autos conclusos para elaboração de relatório com inclusão do feito em pauta de julgamento, inclusive do Agravo Interno (ID 67695061), que será apreciado conjuntamente com o mérito da Ação Rescisória. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator